Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700035-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LAURA DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito (no 0710213-27.2025.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelos Réus e homologou os honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 259570191 – processo de referência): Vistos etc. Quesitos da autora e dos réus, respectivamente nos ID’s 252310603 e 255818972. Aceito o encargo e apresentada proposta de honorários periciais (ID 256263230, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), apenas a parte ré impugna o valor proposto pela expert ao fundamento de que supera o limite estabelecido no artigo 2o, caput e §1o, da Portaria Conjunta no 116/2024 do egrégio TJDFT. É o relato do necessário. DECIDO. O único argumento apresentado pela parte ré para discordância do valor da perícia não se aplica ao caso concreto. A portaria mencionada trata dos valores que o Tribunal paga para perícias que tem como requerentes partes com gratuidade de justiça. Nos casos de gratuidade de justiça, o teto fixado para as perícias judiciais na Portaria Conjunta no 116/2024, refere-se apenas aos valores que serão pagos pelo Tribunal, podendo ser homologado valor maior pelo Juízo, ficando a cargo do vencido o pagamento da diferença. Nesse sentido, jurisprudência do eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. LIMITAÇÃO POR PORTARIA DO TJDFT. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por beneficiária da justiça gratuita, indeferiu o pedido de limitação dos honorários periciais aos valores previstos na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, fixando-os em R$ 2.800,00, diante da complexidade da perícia médica judicial requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários periciais podem ser limitados, desde logo, aos valores máximos fixados pela Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, mesmo antes da definição da parte sucumbente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 limita o valor dos honorários apenas para fins de pagamento com recursos do Tribunal em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, não restringindo a fixação judicial do valor. 4. A fixação dos honorários deve considerar os critérios legais de complexidade, tempo e especialização exigidos, conforme o art. 95 do CPC e art. 3o da referida Portaria. 5. O valor arbitrado de R$ 2.800,00 encontra-se justificado com base nas especificidades da perícia médica requerida, não havendo ilegalidade ou abusividade. 6. A limitação da Portaria somente se aplica se a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente. Se o Distrito Federal for condenado, não se aplica o teto da Portaria, por não ser parte hipossuficiente. 7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que os valores fixados a título de honorários periciais podem superar os limites administrativos da Portaria, desde que justificados e direcionados à parte não beneficiária da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação prevista na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 refere-se apenas ao valor máximo a ser pago com recursos do Tribunal em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, não afetando a fixação judicial dos honorários. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o tempo e a especialização exigidos, não sendo possível a limitação automática com base na condição processual da parte autora. 3. A responsabilidade pelo pagamento do valor integral dos honorários dependerá da definição da parte sucumbente ao final do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3o, e 98, § 3o; Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024, arts. 3o e 4o; Portaria GPR 27 de 17 de janeiro de 2025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770472, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; Acórdão 1751526, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1750650, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. (Acórdão 2018927, 0708216-63.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO N. 232 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA N. 116/2024 DO TJDFT. NÃO LIMITAÇÃO. 1. Os honorários do perito serão fixados levando em consideração a especialização técnica, o grau de zelo do profissional, a complexidade da matéria, o lugar, o tempo e as peculiaridades regionais (Resolução n. 232 do CNJ). No caso, R$4.000,00. 2. A Portaria Conjunta 116/2024 do TJDFT não é um teto para a fixação de honorários periciais, tratando apenas dos valores que serão desembolsados pelo Tribunal quando a perícia deva ser arcada pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1970332, 0738682-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Com efeito, o teto fixado no referido ato normativo não tem o condão de restringir o valor a ser arbitrado pelo Juízo, a título de honorários periciais. Na hipótese vertente, o valor cobrado está condizente com os valores cobrados em perícias judiciais similares, como ressaltado pelo i. perito, a proposta de honorários foi baseada na complexidade do trabalho, estudo do caso, inspeção do local, quantidade de quesitos, horas demandadas para elaboração e conclusão do laudo pericial, além do histórico de perícias semelhantes realizadas. Assim, rejeito a impugnação apresentada pelos réus e homologo os honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Preclusa a decisão, intime-se o Distrito Federal para o depósito do valor da perícia. Prazo: 10 (dez) dias. Efetuado o pagamento, intime-se a perita judicial para dar início aos trabalhos, nos termos da decisão de ID 252253314. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Adote a Secretaria as diligências pertinentes. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) a fixação de honorários periciais deve estar em compasso com a Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT, de cuja leitura pode se extrair que há limitação a fixação judicial de honorários; 2) a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a aplicação da Portaria Conjunta no 116/2024, mesmo diante da circunstância de que o ônus financeiro imediato da perícia foi integralmente transferido ao ente distrital; 3) o valor homologado mostra-se desproporcional, considerando que a perícia visa apenas à verificação de existência de moléstia grave para fins tributários, sem envolver procedimento técnico de elevada complexidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais. Para tanto, alega que a probabilidade do direito decorre da obrigatoriedade de observância da Portaria Conjunta no 116/2024 e da manifesta desproporcionalidade do valor efetivamente exigido. Quanto ao perigo de demora, define que há risco concreto de desembolso de recursos públicos. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão da isenção legal. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. A regra geral de custeio da prova pericial no Código de Processo Civil é a de que a parte que pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. No presente caso, o art. 95, § 3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, ela poderá ser “I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Estabelecidas tais premissas, convém mencionar que a Portaria Conjunta no 116/2024 regulamenta o pagamento e fixa valores de honorários de perito, de tradutor e de intérprete, no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, na hipótese de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A propósito, confira-se os artigos 1o ao 4o da Portaria Conjunta no 116, de 08 de agosto de 2024, que assim dispõe: Art. 1o Regulamentar o pagamento e a fixação de valores de honorários de perito, de tradutor e de intérprete, no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, na hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Art. 2o O pagamento de honorários de perito, de tradutor ou de intérprete, havendo disponibilidade de recursos, será custeado, em parte ou integralmente, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade, em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. Parágrafo único. No caso das perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, se não houver perito disponível em órgão público, os honorários serão suportados pelo TJDFT, respeitado o seu limite orçamentário. Art. 3o O magistrado arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. Parágrafo único. Para fins de arbitramento, os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete poderão ultrapassar os valores brutos constantes do Anexo Único desta Portaria, devendo o magistrado fundamentar a majoração com base nas peculiaridades do caput deste artigo, observando-se o disposto no caput do artigo 4o desta Portaria quando do pagamento da verba por este Tribunal. Art. 4o Para fins de pagamento, independentemente do valor arbitrado pelo juiz da causa, o custeio a ser realizado com o orçamento do TJDFT, por cada parte não sucumbente beneficiária da justiça gratuita, não poderá ultrapassar o valor bruto máximo fixado na Tabela I do Anexo Único desta Portaria, importância correspondente ao limite financeiro atualizado constante do caput do artigo 6o da Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Parágrafo único. O montante arbitrado acima do limite financeiro de custeio do TJDFT poderá ser cobrado pelo perito contra a parte sucumbente, nos termos das leis processuais, observando-se, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (grifos nossos) Observa-se que a referida norma prevê limites aos honorários periciais tão somente quanto à responsabilidade financeira deste Tribunal de Justiça pelo quantum devido pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, não abrangendo a administração pública, tampouco impede a fixação dos honorários em valor superior. Conquanto o ente federativo, ora Agravante, reclame a aplicação do teto previsto na Portaria em questão, é de se ressaltar que tal limitação não contempla o Distrito Federal. Nessa análise preliminar, própria deste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito, também não antevejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026 19:21:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador